Tribunal: TJSP
Processo: 1020159-04.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço bancário. Ação de Obrigação de Fazer. Cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC). Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco Réu. Acolhimento.
Legalidade da contratação, que tem previsão no art. 6o, § 5o, da Lei n.o 10.820/2003 e no art. 15 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008. Previsão normativa do direito ao cancelamento (Instrução

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço bancário. Ação de Obrigação de Fazer. Cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC). Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco Réu. Acolhimento.
Legalidade da contratação, que tem previsão no art. 6o, § 5o, da Lei n.o 10.820/2003 e no art. 15 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008. Previsão normativa do direito ao cancelamento (Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008, art. 17-A). Inexistência de prova de que a consumidora fez o requerimento extrajudicial, tampouco que o banco dificultou ou obstou pedido de cancelamento. Manifesta ausência de interesse processual. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, incluindo desta C. Câmara. Extinção sem mérito que é medida de rigor.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.